Tribunal: TJBA
Processo: 8057365-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057365-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: JOSE EXPEDITO DA COSTA OLIVEIRA Advogado(s): VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista formulado por José Expedito da Costa Oliveira, determinando a inscrição do valor de R$13.373,83 no quadro geral de credores da recuperação judicial, na Classe I - Trabalhista (processo nº 8087322-64.2024.8.05.0001, da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de procuração válida nos autos, considerando que o substabelecimento juntado refere-se a processo trabalhista diverso, enseja nulidade processual; (ii) saber se a decisão que acolhe manifestação do Administrador Judicial sem prévia oitiva da recuperanda viola o artigo 10 do CPC; e (iii) saber se a documentação apresentada é suficiente para a habilitação do crédito, diante da alegada falta de especificação das verbas que compõem o montante. III. Razões de decidir 3. A irregularidade de representação processual constitui vício sanável, nos termos do artigo 76, §2º, do CPC, não ensejando nulidade automática. 4. Não há violação ao artigo 10 do CPC. A manifestação do Administrador Judicial é ato ordinário e previsível no procedimento de habilitação de crédito (art. 7º-A, §1º, Lei 11.101/2005), constituindo parecer técnico auxiliar do juízo. A jurisprudência do STJ reconhece a suficiência do contraditório diferido exercido mediante recurso próprio, inexistindo prejuízo concreto quando a parte teve plena oportunidade de impugnar a decisão em sede recursal (pas de nullité sans grief - art. 282, §1º, CPC). 5. A documentação apresentada é suficiente para a habilitação retardatária: certidão de crédito trabalhista (título executivo judicial), análise técnica fundamentada do Administrador Judicial e decisão que excluiu verbas consideradas indevidas. A redução do valor originariamente postulado de R$57.420,70 para R$13.373,83 (redução de 76,7%) evidencia análise criteriosa da natureza e sujeição do crédito à recuperação judicial. O artigo 6º, §2º, da Lei 11.101/2005 estabelece competência exclusiva da Justiça do Trabalho para apuração do valor dos créditos trabalhistas, limitando-se o juízo universal a verificar a sujeição das verbas ao regime recuperacional, análise devidamente realizada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida integralmente. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 76, §2º, 278, 282, §1º, 515, I; Lei 11.101/2005, arts. 6º, §2º, 7º-A, §1º, 9º, III, e 41, I. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057365-84.2025.8.05.0000, sendo Agravante PRODUMAN Engenharia S/A (em recuperação judicial) e Agravado José Expedito da Costa Oliveira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator